Tribunal: STF
Processo: HC 261309
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. VALOR DA RES FURTIVA: INFERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO, CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 868.130/GO (e-doc. 4).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 1 ano de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos, ante a prática do crime do art. 155, caput, do Código Penal (furto simples) (e-doc. 3, p. 57-68).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa (e-doc. 2, p. 16-27). A condenação transitou em julgado em 06/12/2023, conforme pesquisa realizada ao site do TJGO.



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, tendo o Ministro Relator dele não conhecido (e-doc. 3, p. 229-242). Seguiu-se a formalização do citado agravo regimental que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Goiás sustenta a atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância. Menciona o inexpressivo valor do bem objeto de furto (1 puff avaliado em R$ 49,90), além da posterior restituição ao proprietário. Diz não ser a reincidência, considerada isoladamente, fundamento inidôneo para afastar a benesse, citando precedentes do Supremo nos quais reconhecida a bagatela em situações análogas. 



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da atipicidade material da conduta, com a absolvição do paciente. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O princípio da insignificância surgiu no Direito Romano, no entanto restringia-se ao âmbito cível, com suporte no brocardo de minimis non curat praetor (o magistrado não deve se ocupar de assuntos irrelevantes). Na década de 1970, foi introduzido ao Direito Penal, a partir dos estudos de Claus Roxin. Tem por finalidade limitar o campo de incidência do tipo penal, evitando-se a punição de comportamentos criminosos irrelevantes que resultem em lesão inexpressiva ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Afasta-se a tipicidade material da conduta — não obstante formalmente típica — quando, como dito, não demonstrada lesão substancial ao bem jurídico. Conforme preleciona Assis Toledo: 



    “(...) segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai aonde seja necessário para a proteção ao bem jurídico. Não deve se ocupar de bagatelas.”



    (TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal, São Paulo: 5ª ed. Saraiva, 2002, p. 133). 



    8. Seu postulado decorre da interpretação dos seguintes princípios basilares do Direito Penal, que se inter-relacionam: 



    “(i) da intervenção mínima (o direito penal só deve ser utilizado como ultima ratio (ii) da fragmentariedade (o direito penal é um “sistema descontínuo de ilicitudes”, que somente se destina a proteger determinadas ofensas a certos bens jurídicos, sendo vedada a analogia para preencher lacunas sob o pretexto de resguardá-los); (iii) da subsidiariedade (só se deve lançar mão do direito penal caso outros ramos do direito não sejam capazes de oferecer uma resposta satisfatória); e (iv) da lesividade (não há crime sem lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico pertencente a outrem).” 



    (BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 82-94; grifos nossos). 



    9. No HC nº 84.412/SP (Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004, p. 19/11/2004), o Supremo Tribunal Federal definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: “(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada”. Essas diretrizes, desde então, têm norteado a atuação dos Ministros desta Corte.



    10. Na hipótese, a aplicação do princípio foi afastada em razão de o paciente ostentar condenações definitivas e estar em cumprimento de pena. Eis os trechos pertinentes da sentença condenatória: 



    “(...) No caso sob análise, no entanto, conforme entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte, não há que se falar em insignificância, uma vez que o acusado é reincidente na prática de furtos e, conscientemente realizou o furto enquanto cumpria regime semiaberto com monitoramento eletrônico, o que eleva o grau de reprovabilidade de sua conduta. (...)” (e-doc. 3, p. 64; grifos nossos). 



    11. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação interposta pela defesa reafirmou a validade das premissas veiculadas:



    “No caso dos autos, não estão presentes os vetores referidos pelo Supremo Tribunal Federal, por se tratar de apelante reincidente na prática delitiva, conforme evidenciado pelo magistrado a quo. 



    Consta nos autos antecedentes criminais do apelante [mov. 75] a comprovar que o mesmo já praticou delitos contra o patrimônio em outras ocasiões. Inclusive, em consulta no SEEU, na presente data, constato que o apelante encontra-se em cumprimento de pena, no regime atual, fechado, pena total imposta de 33a7m20d, por diversos delitos [Art. 307, caput CP; art. 157, §2°, CP; art. 12, caput, 14 e 15 da Lei 10.826/03; art. 180, caput, CP; Art. 155, caput, CP] 



    Neste contexto, a reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e se mostra incompatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal, vez que o princípio da bagatela não pode ser um incentivo à prática de pequenos delitos (...)” (e-doc. 2, p. 25-26; grifos nossos).



    12. O STJ manteve o entendimento das instâncias antecedentes, considerando inviável a observância ao princípio em relação a condenado reincidente. O voto condutor do acordão assim destacou a questão: 



    “Como antes analisado, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta do agravante, de forma a viabilizar a aplicação do princípio da insignificância. 



    Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Casa, o princípio da insignificância busca obstar que desvios de conduta irrisórios e manifestamente irrelevantes sejam alcançados pelo Direito Penal. Não objetiva resguardar condutas habituais juridicamente desvirtuadas, pois comportamentos contrários à lei, ainda que isoladamente irrisórios, quando transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida, perdem a característica de bagatela e devem sujeitar-se ao Direito Penal.” (e-doc. 4, p. 7).



    13. Depreende-se que o princípio da insignificância foi afastado, exclusivamente, em razão do histórico criminal do paciente, tendo em vista a existência de condenação transitada em julgado. Tal circunstância, porém, não é apta a, isoladamente, impedir a benesse.



    14. Importante ressaltar que, no julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que “a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipicidade material”, sendo um dos “elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”, dentro de um “juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta”.



     



    15. Assim, ficou assentado que a reincidência, embora possa ser considerada, não justifica de per si o não reconhecimento do princípio da bagatela, devendo se observado todo o contexto delitivo.



    16. Avalio que, na espécie, a conduta do paciente (furto simples) mostrou-se insignificante, não se verificando lesão jurídica relevante ao bem jurídico protegido (patrimônio), tendo em vista o pequeno valor do bem que subtraiu (1 puff cujo valor foi avaliado em R$ 49,90, posteriormente restituído), bem como a ausência de outras circunstâncias que revelem especial gravidade da conduta. 



    17. Nesse cenário, sob o prisma dos princípios da intervenção mínima, lesividade, fragmentariedade e subsidiariedade do Direito Penal, que, como dito, alicerçam a teoria da insignificância, entendo evidenciada a atipicidade material da conduta.



    18. A conclusão tem amparo em precedentes de ambas as Turmas: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA E INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 2. O valor irrisório do bem furtado, a restituição do objeto do crime à vítima e a ausência de violência ou de grave ameaça, autorizam, na hipótese, a aplicação do princípio da insignificância. 3. A reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, presente a insignificância da conduta. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 171.037-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/02/2022, p. 23/02/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO SIMPLES: INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. REINCIDÊNCIA. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. IRRELEVÂNCIA PENAL. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO EM FAVOR DO PACIENTE/AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 192.217-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 08/02/2021,p. 12/02/2021; grifos nossos).



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juízo da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2016). 4. Hipótese de furto contra supermercado de quatro shampoos no valor total de R$ 35,85, restituídos à vítima. 5. Agravo regimental provido, de modo a conceder a ordem de habeas corpus a fim de determinar o trancamento do processo penal por atipicidade da conduta em razão da insignificância.”



    (HC nº 201.078-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021; grifos nossos).



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016). 4. Hipótese de furto de um creme finalizador marca Vitiss, um creme hidratante marca Nívea e um creme hidratante marca Johnson, avaliados em R$ 45,80. 5. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus e reconhecer a atipicidade material da conduta de modo a absolver o paciente.”



    (HC nº 159.592-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03/03/2020, p. 15/04/2020; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” –PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL – CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL – DELITO DE FURTO SIMPLES (CP, ART. 155, “CAPUT”) – “RES FURTIVA” NO VALOR APROXIMADO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) – DOUTRINA – PRECEDENTES – REINCIDÊNCIA – SITUAÇÃO QUE NÃO DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, O FATO INSIGNIFICANTE – PRECEDENTES, NESSE SENTIDO, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (RHC nº 163.611-AgR/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03/10/2020, p. 07/10/2020; grifos nossos).



    19. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, entretanto, concedo a ordem, de ofício, com fundamento no art. 192 do RISTF, para absolver o paciente, nos termos do art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal, da imputação veiculada no Processo-Crime nº 5028955-39.2021.8.09.0051 da 4.ª Vara Criminal dos Crimes Punidos com Reclusão e Detenção da Comarca de Goiânia/GO.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator